Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713756-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A. AGRAVADAS: ANISIA BATISTA OLIVEIRA DE ABREU E TANIA MARIA DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G44 Brasil S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelas autoras, ora agravadas (proc. no 0703051-48.2020.8.07.0020, ID no 89221316). 2. Considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência de renda alegado pela recorrente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 25732466). 3. Decorreu o prazo legal sem que a agravante tenha se manifestado (ID no 26732432). 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimado para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de 25732466. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos das certidões de IDs no 26130010 e no 26350474, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO